Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃ0. CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. No caso, a autora/agravada tem o objetivo de majoração dos alimentos pagos pelo genitor/agravante, os quais haviam sido acordados entre as partes no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo. Para tanto, existe a necessidade de se verificar se houve alteração não apenas das necessidades da alimentada, mas também se houve modificação na capacidade financeira do alimentante.
2. Conforme consta na inicial, a alimentada apresentou comprovação do aumento dos seus custos de vida, que acompanham as diferentes fases de desenvolvimento da criança, resultando em maior despesa com saúde, educação, alimentação e outros itens.
3. De outro lado, verifico que há indícios de uma possível melhoria na capacidade financeira do genitor, ora agravante, em virtude do exercício de atividades artísticas, sobretudo por meio de redes sociais (Instagram, Youtube, Spotify) onde possui um considerável número de seguidores e de visualizações, indicando, assim, a possibilidade de majoração dos alimentos devidos à filha.
4.Entretanto, observo que o aumento dos alimentos, em sede liminar, de 40% para 150% do salário-mínimo, conforme verificado no presente caso, pode se revelar excessivo, especialmente considerando a necessidade de produção de provas para apurar eventual melhoria na capacidade financeira do agravante.
4. Dessa forma, diante das informações constantes dos autos e em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, entendo que a fixação dos alimentos provisórios em 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, se mostra mais adequada ao caso concreto, até que ocorra a completa instrução probatória nos autos de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.